Tribunal: TJES
Processo: 5001708-66.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001708-66.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ROBSON ALMEIDA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ROBSON ALMEIDA DE OLIVEIRA, em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Alega a parte recorrida que firmou contrato junto a instituição e alega ter sido cobrado indevidamente por cláusulas abusivas.

Em sede de sentença (id 392393) foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, ao reconhecer a abusividade das cláusulas de cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bens e seguro prestamista, com a restituição dos valores de forma simples.

O Recorrente, apresentou recurso inominado (id 392394) almejando que seja reformada a sentença ante os argumentos de que as cláusulas são válidas e foram devidamente contratadas.

Foram apresentadas contrarrazões (id 392400).

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995.

DO MÉRITO

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial, onde o autor comprovou que lhe foi cobrado: tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bens e seguro prestamista. Inicialmente, vale frisar que a cobrança de tarifas nos contratos bancários, conforme preconizado pela Súmula 297/STJ e ADI 2591-1/DF, deve ser analisada à luz dos preceitos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que estabelece a boa-fé objetiva e a equidade material como princípios basilares nos contratos de consumo.

Ainda, em atenção ao tema, para compreender de que forma os valores cobrados infringem as normas do CDC, é necessária uma breve distinção entre tarifas e encargos bancários, que apresentam finalidades e naturezas distintas.

Os encargos bancários podem ser remuneratórios ou moratórios. Os primeiros correspondem, em regra, aos juros compensatórios pagos pelo devedor ao banco ante a concessão do crédito. Os encargos moratórios, por sua vez, são devidos por ocasião da impontualidade no pagamento ou inadimplência do devedor.

Enquanto os encargos bancários são destinados a compensar o credor, seja pela concessão do crédito (juros remuneratórios), seja pelo atraso no pagamento da obrigação (encargos de mora), as tarifas bancárias correspondem ao preço que deve ser pago pelo devedor, em razão de outros serviços oferecidos e prestados pelo fornecedor. Em alguns casos, as cobranças chegam a ser realizadas sobre operações que objetivamente não são sequer consideradas tarifas bancárias.

Portanto, as tarifas decorrem de serviços adicionais prestados ao tomador do crédito, devidamente reconhecidas pelo Conselho Monetário Nacional, serviços estes que não se confundem com os custos inerentes à concessão de crédito, que já são repassados nos encargos remuneratórios.

Tomando por base tais premissas e tendo em vista o teor dos julgamentos proferidos pelo Colendo STJ, nos autos do Recursos Especiais repetitivos 1.251.331/RS, 1.578.553/SP, 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, passo a me manifestar expressamente quanto aos seguintes pontos:

Da Tarifa de Abertura de Cadastro

Sem maiores delongas, e diante do reconhecimento pelo STJ em sede do REsp 1.251.331/RS acerca da legalidade da TAC, resta ao julgador apenas a aferição de sua abusividade diante do caso concreto.

Por tal razão, visando encontrar um parâmetro para aferição de tal valor e consequente deslinde da causa, entendo como aplicável ao caso a análise realizada pelo Banco Central do Brasil - BACEN, o qual divulgou o valor médio de mercado cobrado pelas instituições financeiras nacionais, no tocante às tarifas de abertura de cadastro.

Conforme bem asseverado pelo juízo de piso, à época dos fatos, as tarifas de cadastro estipulados, em média no mercado, por bancos privados, consoante divulgação do BACEN: (http://www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/htarco01F.asp?idpai=TARBANVALMED e http://www.bcb.gov.br/?TARBANDADOS), perfaziam R$ 386,82 (trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos).

A diferença entre o valor cobrado, isto é, R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) e o que é praticado no mercado, como se percebe, atinge a quantia de R$ 153,18 (cento e cinquenta e três reais e dezoito centavos). Como ressaltado, a tarifa é devida, mas o excesso na sua cobrança, em comparativo a média do mercado, mostra-se abusivo, o que permite, no caso concreto, a devolução simples da diferença encontrada.

Da Tarifa de Avaliação de Bens

O STJ por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.578.553/SP (tema 958), definiu a tese 2.3 a qual assim dispõe:

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Muito embora haja previsão para a cobrança de tarifa de avaliação de bens dados em garantia na legislação vigente, tem-se que tal encargo decorre de serviço adicional prestado ao tomador do crédito, serviço este que não se confunde com os custos inerentes à concessão de crédito, que já são repassados nos encargos remuneratórios. Inteligência do STJ, por força do julgamento do citado REsp repetitivo nº 1.578.553/SP.

Portanto, o serviço de avaliação de bem dado em garantia é de interesse único e exclusivo da instituição bancária, uma vez que se destina a confirmar o valor indicado para o bem, com fito de se resguardar do risco de inadimplência do mutuário.

Ademais, conforme observado pelo Ministro Paulo de Tasso Sanseverino no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, “como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal)”, sendo que tal avaliação, “porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa”.

Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia, “é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado)”. É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado. Logo, entendo que houve onerosidade excessiva, razão pela qual a cobrança deve ser declarada abusiva.

Da cobrança de seguro proteção prestamista

O STJ por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972), definiu a tese 2.2 a qual assim dispõe:

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada;

Diante do caso concreto, em sede do REsp 1.639.259/SP, a posição do STJ no seguinte sentido:

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

Na análise do voto formador da tese, resta claro que para o STJ a venda casada se caracteriza na medida em que mesmo sendo possível a contratação do seguro, não é possível ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro, sendo imposta a contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada.

Prova em sentido contrário, a fim de afastar a caracterização da venda casada deveria ter sido produzida nos autos pela parte recorrente, e isso não ocorreu. Dessa formo, conclui-se pela abusividade da cobrança.

Ante o exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO e mantenho incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.